Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE AFETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO VÍNCULO MATERNO-FILIAL. MULTIPARENTALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de maternidade afetiva post mortem, proposta contra os herdeiros de tia falecida que teria exercido papel materno e da mãe biológica do autor, falecida em 1993. Alegou o apelante ter sido criado pela tia desde os cinco anos de idade, em contexto de "circulação de crianças", prática comum em famílias de baixa renda. Pleiteou o reconhecimento da maternidade socioafetiva para fins sucessórios. A sentença negou o pedido por ausência de provas do vínculo materno-filial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível reconhecer, post mortem, o vínculo de maternidade socioafetiva entre o autor e sua tia falecida, à luz das provas produzidas nos autos e da jurisprudência sobre multiparentalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da filiação socioafetiva exige a comprovação cumulativa da posse do estado de filho, da estabilidade da relação e da intenção inequívoca de exercer a função materna, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas.
4. A jurisprudência do STF, firmada no RE 898.060, admite a multiparentalidade e o reconhecimento da filiação socioafetiva mesmo na presença de vínculo biológico, desde que preenchidos os requisitos legais e fáticos pertinentes.
5. O Provimento no 63/2017 do CNJ normatiza o reconhecimento extrajudicial da maternidade socioafetiva, mas não dispensa a demonstração clara do vínculo afetivo e da intenção volitiva da figura materna, especialmente quando postulado judicialmente e de forma post mortem.
6. No caso concreto, a prova testemunhal não demonstrou relação materno-filial entre o autor e a falecida A.L.S., mas sim vínculo típico de tia e sobrinho, sem convivência contínua ou tratamento social público como mãe e filho.
7. A ausência de elementos essenciais do vínculo socioafetivo impede o reconhecimento da maternidade post mortem, sob pena de banalização da filiação afetiva e desvio da finalidade do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O reconhecimento judicial da maternidade socioafetiva post mortem exige a demonstração inequívoca da posse do estado de filho, da estabilidade da relação e da intenção manifesta da falecida em assumir papel materno."; "2. A ausência de convivência contínua, de reconhecimento público da relação como materno-filial e de prova da intenção volitiva da falecida inviabiliza o deferimento do pedido."; "3. O vínculo socioafetivo não pode ser presumido apenas com base em laços de carinho entre tia e sobrinho, sob pena de esvaziar a substância jurídica da filiação afetiva.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.009 e 85, § 11; Provimento CNJ no 63/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 898.060, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, Repercussão Geral (Tema 622).